Tribunal: TJSP
Processo: 2049177-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2049177-35.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO MUNICIPAL DE OLÍMPIA, é agravado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049177-35.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38.037
2
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2049177-35.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Prefeito do Município de Olímpia
Agravado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 38.037
Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a
matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 1.010 – Agravo
interno não provido.
Irresignado com a decisão que negou seguimento
ao
recurso
extraordinário
pelo
reconhecimento
de
anterior
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em
recurso submetido ao regime da repercussão geral, na forma do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, o Prefeito do
Município de Olímpia interpôs agravo interno, sob fundamento de
que o caso não se amolda ao tema 1.010.
Contraminuta às fls. 58/76.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil, não merece provimento, tendo em vista que
correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
Nesse
sentido,
o
acórdão
objeto
do
recurso
extraordinário, ao declarar a inconstitucionalidade dos cargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049177-35.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38.037
3
provimento em comissão de "Assessor de Gabinete III", "Assessor de
Gabinete IV", "Diretor Estratégico" e "Secretária de Gabinete" o fez
pelo reconhecimento de que não se coadunam aos requisitos dos
cargos de livre nomeação, pois as funções ali elencadas retratam
apenas atribuições comuns e genéricas, de natureza técnica e
burocrática, que não exigem relação de confiança e devem ser
preenchidas por servidores públicos investidos em cargo de
provimento efetivo.
Com relação ao cargo de "Assistente Jurídico",
diversamente do alegado pelo recorrente, a questão analisada pelo
acórdão objeto do recurso não fere a autonomia municipal, pois não
tratou da criação de órgão de Advocacia Pública ou Procuradoria
Municipal, mas apenas analisou a forma de contratação dos
profissionais que irão desempenhar tais funções.
No ponto, o acórdão alvo do recurso extraordinário
reconheceu a necessidade de provimento por concurso público, pois
assistente jurídico desempenha atividades de natureza técnico-
profissional, não exigentes de fidúcia.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.041.210, a reconhecer a repercussão geral que
ensejou a edição do tema de número 1.010, fixou a seguinte tese: [a]
a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício
de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b]
tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos
comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a
necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores
ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049177-35.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38.037
4
atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma
clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Assim, o caso aqui apreciado está em harmonia
com esse tema. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento
jurídico aplicado ao caso-paradigma (28/9/2018). Daí, plenamente
cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte,
do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator